Tribunal: TJDFT
Processo: 0722984-33.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-26
Data de publicação: 2022-06-10

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. DESPROVIMENTO POR DECISÃO UNÂNIME. APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO ART. 1.021, § 4o DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO NÃO INTERPOSTO DE FORMA ABUSIVA OU PROTELATÓRIA.

1. O art. 1.021, § 4o do Código de Processo Civil dispõe que, “quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa”.

2. A aplicação da multa prevista no referido dispositivo não é decorrência automática do mero desprovimento do recurso de Agravo Interno por decisão unânime, devendo ser demonstrado que o manejo do recurso se deu de forma abusiva ou protelatória, o que não se constata no caso analisado nos presentes autos. Precedentes.

3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.